Tribunal: TJSP
Processo: 1058229-45.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Tributário – ICMS. Exclusão dos valores relativos à PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Inadmissibilidade. Hipótese que não autoriza a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 574.706 – Tema 69. Questão discutida nos autos que versa sobre a base de cálculo do ICMS, e não sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, tal como discutido no

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Tributário – ICMS. Exclusão dos valores relativos à PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Inadmissibilidade. Hipótese que não autoriza a aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 574.706 – Tema 69. Questão discutida nos autos que versa sobre a base de cálculo do ICMS, e não sobre a base de cálculo do PIS/COFINS, tal como discutido no julgado. Inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS que encontra respaldo na LC no 87/96. Ameaça de violação a direito líquido e certo não demonstrada. Sentença de denegação da ordem mantida. Recurso não provido.